Tribunal: TJBA
Processo: 8060197-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.° 8060197-90.2025.8.05.0000 – Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA Impetrante: Rogério da Silva Vieira Paciente: Jardel dos Santos Advogado: Dr. Rogério da Silva Vieira (OAB/BA 24.630) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA Processo de 1º Grau: 8003228-71.2025.8.05.0027 Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DO DECISIO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, BEM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA DESDE A CONSUMAÇÃO DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DO DECRETO CONSTRITOR. INACOLHIMENTO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO O MANDADO AINDA SE ENCONTRA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus preventivo impetrada pelo advogado Dr. Rogério da Silva Vieira (OAB/BA 24.630), em favor de Jardel dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, no dia 22/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 91856253) a desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. Aduz, ainda, o excesso de prazo para formação da culpa e ofensa ao art. 316 do Código de Processo Penal. IV - Informes judiciais (Id. 93921309) noticiam, in verbis: “[...] Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas no feito em epígrafe. Na origem, trata-se de Ação Penal, tombada nos autos de n° 8003228-71.2025.8.05.0027, promovida pelo Ministério Público em desfavor de Jardel dos Santos, ora paciente, pelos fatos assim narrados na denúncia: “Consta dos autos de inquérito policial em epígrafe que, no dia 15 de fevereiro de 2025, por volta das 21h, na Rua São Cristóvão, bairro Cavalhada, em om Jesus da Lapa/BA, os denunciados JARDEL DOS SANTOS e JOÃO VITOR BATISTA PINTO, em unidade de desígnios, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram PAULO VINÍCIUS MONTEIRO RIBEIRO, mediante disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, sendo essa a causa suficiente de sua morte. Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, na noite dos fatos, PAULO VINÍCIUS MONTEIRO RIBEIRO encontrava-se na companhia de sua companheira RAIANA DA CONCEIÇÃO SOUZA, na Rua São Cristóvão, bairro Cavalhada, aguardando a chegada de um filho da vítima para passar o final de semana juntos. Durante esse período, a testemunha presencial observou que os denunciados JARDEL DOS SANTOS e JOÃO VITOR BATISTA PINTO, que são primos entre si, começaram a efetuar disparos de arma de fogo para o alto na via pública (ID 506921372 - Pág. 14). Preocupado com a segurança de possíveis crianças na localidade, PAULO VINÍCIUS solicitou que os denunciados cessassem os disparos, advertindo sobre o risco de atingirem alguma criança. Tal pedido, motivado por preocupação com a segurança pública, desagradou profundamente os acusados. A situação se agravou quando MILA, esposa de JARDEL DOS SANTOS, incentivou expressamente a continuidade dos disparos, gerando uma discussão entre ela e PAULO VINÍCIUS. Quando a vítima repreendeu MILA pela conduta irresponsável, os denunciados interpretaram tal posicionamento como afronta pessoal e partiram para a execução do crime. JOÃO VITOR BATISTA PINTO foi o primeiro a agir, dirigindo-se diretamente à vítima e efetuando dois disparos de arma de fogo contra PAULO VINÍCIUS. Em seguida, JARDEL DOS SANTOS também realizou disparos em direção à vítima, que tentou fugir correndo do local. Os tiros certeiros atingiram PAULO VINÍCIUS, que correu por alguns metros antes de cair ao solo mais adiante. A testemunha presencial RAIANA DA CONCEIÇÃO SOUZA correu até onde PAULO VINÍCIUS havia caído e, desesperada, pediu socorro. Bateu na porta de NELMA EVANGELISTA DA SILVA SANTOS, proprietária de um bar nas proximidades, que imediatamente solicitou ao seu marido EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS que transportasse a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em um veículo particular. Apesar dos esforços de socorro, PAULO VINÍCIUS não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o trajeto, chegando à UPA já sem sinais vitais. O atendimento médico confirmou o óbito da vítima. As testemunhas EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS e NELMA EVANGELISTA DA SILVA SANTOS, embora não tenham presenciado diretamente os disparos, confirmaram os fatos ao relatarem que foram informados por populares de que a ação criminosa havia sido perpetrada por JARDEL DOS SANTOS e JOÃO VITOR BATISTA PINTO. Ambos declararam que conheciam JARDEL por ser vizinho da região, e que após os fatos, o acusado desapareceu de sua residência juntamente com JOÃO VITOR (ID 506921372 - Págs. 16-18). O Laudo de Exame de Necrópsia nº 2025 24 PM 000208-01 foi conclusivo ao determinar que PAULO VINÍCIUS MONTEIRO RIBEIRO faleceu em decorrência de "hemorragia aguda secundária a traumatismo de aorta torácica" causada por disparos de arma de fogo. O exame pericial identificou múltiplas lesões perfurocontusas características de projéteis de arma de fogo, com entrada e saída, demonstrando a violência dos disparos efetuados pelos denunciados (ID 506921372 - Págs. 43-47) O Relatório de Investigação Criminal elaborado pela equipe policial confirmou a identificação dos autores como JARDEL DOS SANTOS e JOÃO VITOR BATISTA PINTO, sendo ambos conhecidos da vítima e moradores do bairro Cavalhada. A investigação constatou que, logo após o cometimento do crime, ambos abandonaram suas residências habituais, passando a ter paradeiro incerto, o que evidencia a consciência da ilicitude do ato praticado e a intenção de se furtarem à responsabilização penal (ID 506921372 - Págs. 20-36). A motivação revela evidente futilidade, baseada em mero descontentamento decorrente da advertência feita pela vítima sobre os riscos dos disparos em via pública, caracterizando desproporção absoluta entre a causa e o resultado, típica do motivo fútil previsto no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal. O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois os denunciados agiram de forma coordenada e súbita, com JOÃO VITOR BATISTA PINTO efetuando os primeiros disparos contra PAULO VINÍCIUS e, em seguida, JARDEL DOS SANTOS continuando a atirar mesmo quando a vítima já estava correndo em fuga, dificultando qualquer defesa eficaz, configurando a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo: (i) Boletim de Ocorrência nº 00120966/2025-A01 (ID 506921372 - Págs. 5-7); (ii) Laudo de Exame de Necrópsia nº 2025 24 PM 000208- 01, que confirma como causa da morte "hemorragia aguda secundária a traumatismo de aorta torácica" (ID 506921372 - Págs. 43-47); (iii) Termo de Declarações de RAIANA DA CONCEIÇÃO SOUZA (ID 506921372 - Págs. 14-15); (iv) Termos de Depoimentos das testemunhas EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS (ID 506921372 - Págs. 16-17) e NELMA EVANGELISTA DA SILVA SANTOS (ID 506921372 - Págs. 18-19); e (v) Relatório de Investigação Criminal (ID 506921372 - Págs. 20-36). Há, portanto, justa causa para a ação penal. Ademais, reserva-se o Ministério Público ao direito de aditar a presente denúncia, desde que novos elementos o permitam, a fim de incluir corréus, alterar a definição jurídica do fato ou incluir fatos não contidos explícita ou implicitamente na peça acusatória. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA oferece denúncia em face de JARDEL DOS SANTOS e JOÃO VITOR BATISTA PINTO, já qualificados, imputando-lhes a prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal.” Em 20.07.2025 o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de João Vitor Batista Pinto e Jardel Dos Santos, ora paciente. Oportunidade em que requereu a manutenção da prisão dos denunciados – ID 510218614. Em 21.07.2025 este juízo proferiu decisão recebendo a denúncia, bem como deferindo pedido de manutenção da prisão preventiva dos denunciados – ID 510309174. Em 07.10.2025 a defesa constituída por Jardel dos Santos, ora paciente, requereu habilitação nos autos – ID 524015718. Em 08.10.2025 a defesa de João Vitor Batista Pinto apresentou resposta escrita à acusação – ID 524337124. Em 11.10.2025 coligiu-se aos autos certidão informando o não cumprimento dos mandados de prisão dos réus – ID 524871276. Considerando que o paciente, Jardel dos Santos, possui advogado constituído nos autos, este juízo determinou devolução do prazo legal para apresentação de resposta escrita à acusação – ID 525019782. [...]”. V - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor, da decisão de manutenção da custódia cautelar e de ausência dos requisitos da prisão preventiva não merecem prosperar. Da leitura do decreto constritor primevo e do decisio de manutenção da custódia preventiva, verifica-se que o Magistrado a quo idoneamente aponta os requisitos autorizadores da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar e manter a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a gravidade concreta da conduta, eis que a empreitada delitiva teria ocorrido, em via pública, na presença da esposa da vítima e por motivo fútil, salientando, ainda, o fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido desde a prática do crime, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e da fuga do paciente do distrito da culpa. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Quanto ao alegado constrangimento ilegal diante da ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, esta não merece prosperar. O art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez verificado que o mandado de prisão permanece pendente de cumprimento, não há obrigatoriedade ao Magistrado que decretou a segregação provisória que proceda, ex officio, a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, vez que o referido dispositivo legal tem como finalidade prevenir a manutenção ad aeternum da restrição de liberdade do indivíduo que encontra-se efetivamente encarcerado por força do decreto constritor. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX - Por fim, a alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. Do exame dos fólios em cotejo com os informes judiciais (Id. 93921309), verifica-se que a denúncia foi oferecida em 20/07/2025, sendo recebida no dia 21/07/2025. Em 11/10/2025 foi colacionado aos autos certidão atestando o não cumprimento dos mandados de prisão dos denunciados, todavia, considerando que a Defesa do Paciente requereu habilitação no feito, o Magistrado a quo determinou a devolução do prazo legal para apresentação de resposta à acusação, pelo que o feito vem sendo impulsionado na origem, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado. X - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. Registra-se, ademais, que o Paciente se encontra em lugar incerto e não sabido, tendo empreendido fuga logo após o cometimento do delito, o que afasta a alegativa de excesso de prazo. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. XII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060197-90.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Rogério da Silva Vieira (OAB/BA 24.630), como paciente, Jardel dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.